Tribunal: TJDFT
Processo: 0704478-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. CELULAR APREENDIDO NA POSSE DO APELANTE. ABSOLVIÇÃO. VIÁVEL. POSSIBILIDADE DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COM AS CARACTERÍSTICAS DO CELULAR OU LAUDO DE AVALIAÇÃO ECONOMICA. RECURSO PROVIDO.

1. No processo penal, pela regra probatória (in dubio pro reo) que deriva do princípio constitucional da presunção de inocência, não há inversão do ônus de provar elementares do tipo penal. Não evidenciando as circunstâncias, com a segurança necessária, o dolo de receptar, não há falar em imputação à defesa do ônus de provar o desconhecimento da origem ilícita, apenas pela apreensão da res na posse do réu.

2. Tratando-se de compra de celular feita em mercado informal, é de nodal importância conhecer as características do bem e o respectivo valor médio de mercado, condições imprescindíveis para evidenciar se o comprador possuía ou não ciência da origem ilícita.

3. O acervo probatório é composto exclusivamente pela palavra da vítima (que foi também o único policial que atuou nas investigações) e pela palavra do réu. Não foram apresentadas notas fiscais ou documentação de compra pela vítima, o réu tampouco apresentou documentos da compra ou do reparo que teria feito no celular. Não houve laudo de avaliação econômica, direta ou indireta.

4. Sem a mínima comprovação das características do celular e de seu valor (novo ou usado) não é possível afirmar, com a certeza necessária a uma condenação criminal, que o réu, ao adquiri-lo de um ambulante, em via pública, sem documentos e sem acessórios, por R$ 80,00 (oitenta reais), estaria ciente de que se tratava de produto de crime anterior, mormente porque o bem foi localizado na posse do réu cerca de sete meses após o furto e, segundo ele, estaria com o visor danificado, ensejando um reparo no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), impondo-se a absolvição por insuficiência de prova.

5. Recurso provido.